Tribunal: TJDFT
Processo: 0750982-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750982-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por José Antônio Martins contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.0008514-1 (PJe proc. no 0008465-28.1994.4.01.3400) acolheu, em parte, a impugnação do Banco do Brasil para determinar a retificação dos cálculos periciais desconsiderando o lançamento "Devolução - Lei Federal 8.088” e mantendo a correção monetária pela Tabela do TJDFT (autos no 0743699-93.2021.8.07.0001, ID no 176548733). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 3. Contra a mesma decisão, o Banco do Brasil interpôs o agravo de instrumento no 0750875-58.2023.8.07.0000, ensejando a prevenção para o processamento e julgamento deste recurso. 4. Logo, para evitar decisão contraditória sobre a mesma controvérsia, associem-se os recursos para que sejam julgados simultaneamente. À Secretaria para as providencias pertinentes. 5. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 6. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO